Tribunal: TJDFT
Processo: 0739483-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO DA PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O decurso do tempo, desde que razoável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.
2. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade. No caso, a última consulta foi realizada em 17/05/2022, o que justifica a sua reiteração.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.